Tribunal: TJPA
Processo: 0801581-35.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801581-35.2024.8.14.0123

APELANTE: ANTONIA PEREIRA LEITE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou não ter contratado o serviço bancário que originou descontos mensais indevidos em sua conta corrente.

A sentença de origem reconheceu a validade da contratação alegada pelo banco e julgou improcedente o pedido da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve contratação válida entre a autora e o banco para os descontos realizados;
(ii) a ausência de comprovação do contrato pelo banco enseja responsabilidade civil objetiva;
(iii) é devida a repetição de indébito simples ou em dobro;
(iv) há dano moral indenizável decorrente da indevida cobrança.

III. Razões de decidir
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
5. A autora comprovou a ocorrência de descontos indevidos, e o banco não apresentou cópia do contrato supostamente firmado, tampouco prova da contratação em terminal de autoatendimento.
6. Em relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), cabendo à instituição financeira comprovar a validade da contratação.
7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.061) atribui ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada.
8. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479/STJ e art. 14 do CDC, por se tratar de fortuito interno.
9. A ocorrência de dano moral é presumida (in re ipsa), diante dos descontos em benefício de natureza alimentar, sendo devida indenização no valor de R$ 1.000,00.
10. A repetição do indébito deve ser simples para os valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos do STJ (EREsp 600.663/RS).
11. A liquidação do valor deve observar o disposto nos arts. 389 e 406 do CPC/2015 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Tese de julgamento:
“1. Em relação de consumo, a ausência de prova da contratação bancária impugnada autoriza o reconhecimento da nulidade da relação jurídica e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados.
2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e de forma dobrada para as posteriores, conforme modulação do STJ.
3. O dano moral decorrente de desconto indevido em verba de natureza alimentar é presumido e enseja indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, 389 (parágrafo único) e 406 (caput e § 1º); CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801581-35.2024.8.14.0123

APELANTE: ANTONIA PEREIRA LEITE.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONIA PEREIRA LEITE
nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. que julgou improcedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem o autor alega que foi surpreendido com descontos em sua conta, sendo informado que se referia a “
CESTA B. EXPRESSO04
”, tendo adimplido até o momento o valor de R$ 1.955,19.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 28405480 alegando a regularidade da contratação e que teria sido feita no caixa de autoatendimento.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 28405486:

“(...) Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte autora arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, entretanto, ante as circunstâncias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade processual, suspendendo sua exigibilidade.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Novo Repartimento
, data da assinatura digital.

NATASHA VELOSO DE PAULA AMARAL DE ALMEIDA

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau - Núcleo de Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 43/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024.).”

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 28405487). Sustenta nunca ter realizado a contratação do serviço e que a requerida não apresentou a cópia de qualquer contrato.

Alega ser cabível a indenização a título de danos morais, haja vista a sentença possuir caráter coercitivo, punitivo e social.

Requer a reforma da sentença a quo, a fim de que o réu seja condenado a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões no ID 28405491.

Requer a manutenção da sentença a quo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extratos colacionados ao Id. 28405468.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato seria do banco/apelante, contudo sequer apresenta o contrato em que tal tarifa teria sido contratada e/ou filmagem que demonstre a contratação em caixa de autoatendimento.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
CONDENO o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(extratos Id 28405468) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer da forma simples, sendo em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021. Ressalto que, em razão da prescrição quinquenal, a repetição do indébito deve abarcar somente as tarifas cobradas nos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação.

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão, condenando o banco/apelante
à devolução simples do valor indevidamente descontado até
30/03/2021, sendo em dobro após esta
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025